Tribunal: TJMT
Processo: 1018910-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018910-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), APARECIDA DO CARMO SOARES - CPF: 383.390.721-53 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Aparecida do Carmo Soares
, de decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica promovido contra
Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.-EPP
.

De início, a agravante alega ser beneficiária da justiça gratuita.

Explica que promoveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.-EPP, para integrar no polo passivo da execução, os seus sócios Matiko Nishimura Kuramoti e Espólio de Sango Kuramoti e a empresa Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda..

Alega que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem por fundamento a Teoria Menor, prevista no art. 28 do CDC.

Registra se tratar de ação de restituição c/c indenização, movida no ano de 2007 e desde 2013 busca a satisfação do seu crédito por meio de Cumprimento de Sentença.

Anota que foram diversas as tentativas de penhora em nome da executada, todas infrutíferas, o que revela o estado de insolvência da empresa e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja admitida a desconsideração da personalidade jurídica.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por Aparecida do Carmo Soares, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto contra Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.-EPP, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado com o objetivo de incluir no polo passivo da execução seus sócios e a empresa Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. A agravante alega que, diante da insolvência da executada e da ausência de bens penhoráveis, a desconsideração da personalidade jurídica é necessária para garantir a satisfação do crédito, com fundamento na Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de bens da empresa executada, por si só, justifica a desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se é possível aplicar a Teoria Menor do art. 28 do CDC na ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.

2.

A simples insuficiência de patrimônio da empresa executada ou a ausência de bens penhoráveis não constitui fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a prova de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3.

O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não é justificada pela mera inadimplência ou inexistência de bens, mas sim pela comprovação de atos que revelem o uso indevido da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

4.

Ainda que invocada a Teoria Menor do art. 28 do CDC, que exige menor rigor probatório, essa teoria requer ao menos a demonstração de que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido
.
”.

A embargante, ao sustentar o vício do acórdão embargado, insiste no provimento do recurso para desconsideração da personalidade jurídica da embargada com fulcro na teoria menor.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
ainda que a pessoa jurídica eventualmente não possua bens para garantir a execução, tal situação, por si só, não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, a

desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do voto condutor quanto ao afastamento da tese da teoria menor:

“(...)

De saída, ainda que o caso seja analisado sob a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme previsto no artigo 28 do CDC, cuja natureza exige menos rigor na comprovação do abuso da personalidade jurídica e é aplicável sempre que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, no caso, como asseverado pelo juízo, não houve comprovação dos requisitos mínimos, sobretudo porque a exequente se limitou em apresentar os documentos que instruem a execução. (...)”

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024